Tribunal: STM
Processo: 7000049-89.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. MINISTRA-REVISORA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR EX OFFICIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
O acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, seja mantendo, aumentando ou diminuindo o quantum da pena imposta na Sentença. Rejeitada a preliminar de prescrição arguida ex officio pela Ministra Revisora. Decisão majoritária.
A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade para a instauração da ação. O licenciamento do acusado da Força não macula o processo penal já iniciado. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000049-
89.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JEAN DE SOUZA COUTO JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA).
OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
E JOSÉ BARROSO FILHO ACOMPANHAVAM O VOTO DA MINISTRA
REVISORA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO DESTA CORTE, DE 30 DE
NOVEMBRO DE 2023, LAVRADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000441-
63.2023.7.00.0000. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO
DE BARRO GÓES E MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA
LAVRA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓESPROFERIDO NOS
AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000441-63.2023.7.00.0000, QUE CONCEDIA
"HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, EM FAVOR DO EX-SD JEAN DE SOUZA
COUTO JÚNIOR, COM FULCRO NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART. 467,
ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA
PROLATADA PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, DECLARANDO A
EXTINÇÃO DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, O SEU
ARQUIVAMENTO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Tal como alinhado, suscito de ofício, consoante o art. 133
do Codex Milicien, preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, com a redação anterior à Lei nº
14.688/23, e do seu § 5º, inciso I; e o art. 129, todos do CPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho a e. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA quanto a preliminar de extinção da punibilidade.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000049-89.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JEAN DE SOUZA COUTO JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO.
ART. 187 DO CPM. MINISTRA-REVISORA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR
EX-OFFICIO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO
DA
CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DO
SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. EXIGIBILIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR
PARA
INSTAURAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
RITO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
VÍNCULO
COM
AS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
O acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o curso da
prescrição, seja mantendo, aumentando ou diminuindo o quantum da pena
imposta na Sentença. Rejeitada a preliminar de prescrição arguida ex-officio
pela Ministra Revisora. Decisão majoritária.
A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade para a
instauração da ação. O licenciamento do acusado da Força não macula o
processo penal já iniciado. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva,
suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), e, no mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes opostos pela
Defensoria Pública da União, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000441-63.2023.7.00.0000.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pela Defensoria
Pública da União, em favor de JEAN DE SOUZA COUTO JUNIOR, contra o Acórdão
proferido nos Autos da Apelação nº 7000441-63.2023.7.00.0000, a fim de prevalecer a tese
minoritária quanto à falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da aludida Ação
Penal Militar, ante o licenciamento do réu após a sentença condenatória.
Em 4 de abril de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex) da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, julgou
procedente a ação penal militar, para CONDENAR o acusado, por infração do art. 187 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de prisão, na forma do art. 59 do mencionado Codex, sem o
benefício do sursis em virtude da expressa vedação do artigo 617, inciso II, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, e com o direito de apelar em liberdade, com fundamento
no artigo 527 do mesmo diploma legal (evento 73 – Deserção de Praça nº 7000025-
42.2023.7.05.0005).
Em 6 de fevereiro de 2024, a Defesa interpôs recurso de apelação. Ao apreciá-
lo, esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar, arguida pelo Ministro Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
para a ação penal militar. No mérito, por unanimidade, não conheceu da arguição de
inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula do Superior Tribunal Militar, arguida
pela Defensoria Pública da União, e, mantendo a condenação, nos termos fixados na
Sentença, deu provimento parcial ao Apelo Defensivo para, tão somente, conceder o sursis
penal ao agora Embargante.
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO A RESPEITO DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE/PROCEDIBILIDADE. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE
DE ENUNCIADO DE SÚMULA 3. NÃO CONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA
TARIFADA. VERBETE DE SÚMULA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA ORDEM JURÍDICA.
NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE AGIR CONFORME A LEI. EVITABILIDADE
DO COMPORTAMENTO CRIMINOSO. DEPOIMENTOS COMPROBATÓRIOS. RÉU
LICENCIADO. POSSIBILIDADE DE SURSIS PENAL. POLÍTICA CRIMINAL. REGIME
INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PROVIMENTO PARCIAL.
UNÂNIME.
I - A posição majoritária deste Superior Tribunal Militar se inclina no sentido de que, para o
processamento do Acusado diante do crime previsto no art. 187 do CPM - deserção, é
suficiente que, por ocasião do recebimento da Denúncia, ostente-se a qualidade de integrante
das Forças Armadas, na forma do disposto no enunciado de Súmula 12, editada por este STM.
Preliminar rejeitada.
II – A finalidade de enunciado de Súmula do STM é a de orientar. Logo, em seu teor, não há
cobrança por determinado tipo probatório, pela qualidade da prova ou pela quantidade da
espécie, mas sim uma simples apresentação de algum sinal de verossimilhança da ocorrência,
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em ratificação aos princípios do livre convencimento motivado e da presunção de inocência.
III - A corrente prevalente na doutrina e jurisprudência é a de que o enunciado de Súmula
não se reveste dos atributos da norma legislativa, quais sejam, o potencial de inovar na ordem
jurídica e a obrigatoriedade geral. Ao Poder Judiciário resta apenas a função de esclarecer o
conteúdo das disposições normativas. Assim, o dever de provar as alegações que busquem
infirmar o dolo ou a culpabilidade do Réu é dele próprio, na forma do art. 297 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Não conhecimento do incidente de inconstitucionalidade do
verbete 3 de Súmula do STM. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
IV - A suposta lavratura antecipada do Termo de Deserção constitui mera irregularidade
sanável, mediante a comprovação nos autos do período de ausência.
V – Nos próprios depoimentos dos Informantes e do Réu, acolhe-se a possibilidade de agir
conforme a lei. Comportamento típico plenamente evitável.
VI – O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército, o que abriga a possibilidade do sursis
penal por razões de política criminal, bem como o regime inicial aberto de cumprimento da
reprimenda.
VII − Apelo provido parcialmente. Unânime.”
Irresignada, a Defensoria Pública da União opôs os presentes Embargos, com
intuito de prevalecer o entendimento da corrente minoritária, referente à falta da condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, tendo em vista o licenciamento do ex-Sd Ex JEAN DE
SOUZA COUTO JÚNIOR, ora embargante, das fileiras do Exército, conforme
entendimento externado no mencionado voto representante da corrente minoritária (evento 76
– processo 7000441-63.2023.7.00.0000).
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua
Subprocuradora-Geral Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pela rejeição dos Embargos
(evento 9 – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000049-89.2024.7.00.0000).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Superada a fase de admissibilidade, conforme despacho constante no evento 5,
passo à análise de mérito.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ARGUIÇÃO EX-OFFICIO PELA MINISTRA
REVISORA
Com a devida vênia ao entendimento da eminente Revisora, a discussão quanto
à potencialidade do acórdão confirmatório da condenação interromper o curso da prescrição é
tema pacificado tanto na jurisprudência desta Corte Especializada quanto nos demais
Tribunais Superiores.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta a nobre magistrada ser o embargante menor de 21 (vinte e um) anos ao
tempo do crime e, em sendo imposta a pena de 6 (seis) meses de detenção, considerada a data
de disponibilização da sentença condenatória em 4 de abril de 2023, o fato foi alcançado pela
prescrição da pretensão punitiva intercorrente, haja vista o acórdão confirmatório não possuir
o condão de interromper a referida causa extintiva da punibilidade.
Como já me posicionei em julgados anteriores, o acórdão que confirma a
sentença condenatória interrompe o curso da prescrição, seja mantendo, aumentando ou
diminuindo o quantum da pena imposta na Sentença.
A análise deve se dar pela adequada interpretação do disposto no art. 125, § 5º,
inciso II, do CPM, recentemente modificado pela Lei nº 14.688/2023, a fim de alcançar o real
sentido da norma. O referido dispositivo assim prevê:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
................................
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
...............................
II - pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis;
O dispositivo transcrito determina que a prescrição seja interrompida quando
houver uma sentença ou acórdão condenatório recorrível. Contudo, por algum tempo,
prevaleceu o entendimento no sentido de que somente o acórdão que reformasse a absolvição
a quo se revestia desse efeito. Esse foi o entendimento que perdurou por algum tempo até a
reforma do Código Penal introduzida pela Lei nº 11.596, de 2007. Nesse sentido, colaciono
os julgados desta Corte e dos Tribunais Superiores, in verbis:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRECRICIONAL PELA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO. COISA JULGADA. I - Somente a publicação, tanto da sentença de primeira
instância, quanto do acórdão reformatório, interrompe o lapso prescricional. [...].” (STM. AI
0000134- 30.2013.7.05.0005. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 19.12.2017.).
“[...]. Apesar de o art. 125 do CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença
condenatória recorrível como sendo o marco para interrupção da prescrição, é
entendimento sedimentado nesta Corte que, nos casos de decisões que reformam as
sentenças absolutórias prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a
primeira decisão condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. [...].” (STM.
RSE 0000008-34.2003.7.01.0201. Rel. Min.Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 29.3.2016.). “[...].
A norma penal castrense reconhece como causas interruptivas da prescrição o recebimento
da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O Acórdão condenatório que reforma
sentença penal absolutória equipara-se, para fins de interrupção da prescrição, à sentença
condenatória recorrível. [...].”
(STM. ED 0000282-17.2011.7.01.0201. Rel. Min. MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgado em 20.6.2017). (sem grifos no original).

7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“PENAL. PRESCRIÇÃO. CRIME FALIMENTAR. CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO. 1. A
CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU, POR FORÇA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO,
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO NA DATA DO JULGAMENTO. O LEGISLADOR, COMO
PROCLAMADO PELO STF, UTILIZA-SE DA EXPRESSÃO "SENTENÇA CONDENATORIA"
(ART. 117, IV, DO CP) NO SENTIDO DE "DECISÃO", NÃO HAVENDO, PORTANTO,
DIFERENÇA ONTOLOGICA ENTRE "ACORDÃO CONDENATORIO" E "SENTENÇA
CONDENATORIA", PORQUE AMBOS ESTEREOTIPAM UMA "DECISÃO". 2. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO (LETRA "C").”
(STJ. REsp 117.081/SP. Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES. 6ª Turma.
Julgado em 24.6.1997). (sem grifos no original).

“[...]. Prescrição. Causas interruptivas. A sentença condenatória recorrível e o acórdão que
mantém a condenação, mas com alteração da tipificação, da pena e do prazo prescricional,
constituem causa de interrupção do prazo prescricional. Embargos de declaração
rejeitados.”
(STJ. EDcl no REsp 338.041/SP. Rel. Min. PAULO MEDINA. 6ª Turma.
Julgado em 10.6.2003). (sem grifos no original).

“[...]. O acórdão condenatório, que reforma sentença penal absolutória, reveste-se de
eficácia interruptiva da prescrição penal. [...], o acórdão condenatório equipara-se, para os
fins a que se refere o art. 117, inciso IV, do Código Penal, à sentença condenatória recorrível.
[...].”
(STF. HC 70810. Rel. Min. CELSO DE MELLO. 1ª Turma. Julgado em
6.9.1994). (sem grifos no original).

“[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal
de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de
segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de
modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto,
deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional. [...].”
(STF. HC 106222. Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI. 1ª Turma. Julgado
em 1º.3.2011). (sem grifos no original).
Acerca disso, ao trabalhar com as antigas disposições da lei penal comum,
Damásio de Jesus afirmava “que o CP empregava o termo ‘sentença condenatória’ no
sentido de ‘decisão’, não havendo, pois, diferença entre aquela e ‘acórdão condenatório’”.
Ainda, ressalvava que, confirmada a condenação pelo Tribunal, com manutenção, diminuição
ou aumento da pena, “o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional” (In
Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-88).
Além disso, Cícero Neves e Marcelo Streifinger, em obra específica sobre o
direito penal militar, seguem no mesmo sentido:
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“a ideia de ‘sentença’ deve ser compreendida em sentido amplo, ou seja, de abranger não só
as decisões de primeira instância, mas também as lavradas pelos tribunais”. Como concluem,
“no processo penal, a sentença é o ato jurisdicional que encerra o processo, incursionando ou
não pelo pedido formulado, podendo ser lavrada em primeiro ou em segundo grau.”
(In Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 832).
Portanto, embora a antiga redação do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM não
incluir acórdãos em sua hipótese, cumpre destacar que a interpretação dessa causa de
interrupção sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo “sentença” não buscou
diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de primeira instância e as manifestações
colegiadas dos Tribunais.
Porém, tal entendimento possuía limites em alguns pontos. Conforme se
percebe nos julgados e na doutrina citados, estabeleceu-se que a única decisão condenatória a
ser considerada para interrupção seria a primeira a ser proferida. Dessa forma, não se estendia
a eficácia interruptiva ao acórdão que somente mantém condenação imposta pelo primeiro
grau.
No intento de rever esse quadro, promulgou-se a Lei 11.596, de 2007, que
modificou o art. 117 do CP para passar a prever que as publicações “da sentença ou acórdão
condenatórios recorríveis” são ambos marcos interruptivos, independente se somente
forem “confirmatórios” da condenação, no caso dos “acórdãos”. Posteriormente,
conforme mencionado, o legislador penal militar modernizou a redação do dispositivo
constante no CPM, nivelando-a com a lei penal comum
Essa perspectiva é facilmente constatada na exposição de motivos do Projeto de
Lei do Senado 401, de 2003, que antecedeu a mudança. Nesse texto, o propositor descreveu
com clareza o seu objetivo de combater a ocorrência da prescrição intercorrente resultante
das limitações impostas aos efeitos do citado dispositivo:
“A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou
superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença
condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente
protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório
recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente.
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de
que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da
prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente
proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação,
consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença
recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo
grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de
ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos
Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a
partir da publicação do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo
tribunal.”
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Disponível
em
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=4611005&ts=1594033955946&disposition=inline, acesso em 30.4.2021).
(sem grifos no original).
Não obstante a iniciativa legislativa, os tribunais inicialmente resistiram à
adoção do referido dispositivo legal. Em linha com o entendimento que era aplicado antes da
Lei 11.596, de 2007, prosseguiu-se com a interpretação do “acórdão condenatório
recorrível” ser somente aquele que reverte uma absolvição, consoante se constatava em
julgados do STJ:
“[...]. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o acórdão que
confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo
da prescrição. [...].”
(STJ. AgRg no REsp 1844437/RS. Rel. MIN. REYNALDO SOARES DA
FONSECA. 5ª Turma. Julgado em 18.2.2020). (sem grifos no original).

“[...]. 1. A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no
REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, assentou o
entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco
interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo
117, inciso IV do Código Penal. [...].”
(STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1394652/SP. Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA. 5ª Turma. Julgado em 13.4.2020).
(sem grifos no original).

“[...]. 2. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão
confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que
modifique a pena fixada. [...].”
(STJ. AgRg no REsp 1838355/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª
Turma. Julgado em 17.12.2019). (sem grifos no original).
Apesar disso, atualmente, tal posicionamento passou a ser questionado. A partir
de posição encabeçada pelo Ministro aposentado MARCO AURÉLIO, o Excelso Pretório
iniciou uma aproximação de sua jurisprudência à intenção legislativa retro apresentada,
primeiro por meio de julgados da 1ª Turma, e, mais recentemente, em posição do Plenário,
fixada pela maioria absoluta de seus membros.
No que se refere à tese iniciada pelo ilustre Ministro, cabe destacar que o
Julgador, desde antes da mudança no diploma penal comum, já defendia que o termo
“sentença” fosse empregado em seu sentido genérico, equivalente a “decisão”, o que, até
este ponto, encontrava-se em alinhamento com a interpretação que o restante da doutrina e do
Judiciário faziam
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, o culto Magistrado avançava ao afirmar que o acórdão
confirmatório – mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena – não deixa de carregar
eficácia condenatória. Em seu entender, isso decorre do efeito substitutivo inerente às
decisões judiciais, ao passo que, uma vez prolatado o acórdão, esse passa a ser o título
executável, pois suplantou a sentença por ser decisão posterior, emanada de instância
superior.
Tal efeito detém expressa previsão em nosso ordenamento desde, ao menos, o
Código de Processo Civil (CPC) de 1973, em seu art. 512, e, mais recentemente, no novo
CPC, por meio do art. 1.008. O fato de se tratar de norma processual-civilista não afasta sua
aplicabilidade, já que se trata de regra processual genérica, ligada ao julgamento de recursos,
admissível de forma subsidiária:
Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida
no que tiver sido objeto de recurso.
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver
sido objeto de recurso.
Para melhor apresentar essas colocações, transcreve-se parte de duas falas
proferidas pelo insigne Ministro MARCO AURÉLIO durante julgamentos na Turma. A
primeira, na Sessão que julgou o Habeas Corpus 109.966/SP, em 13.12.2011:
“A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do Tribunal de Justiça e, depois,
este pelo do Superior Tribunal de Justiça, "ou acórdão condenatório recorrível". O que há, a
essa altura, como título judicial estampando uma pena? O acórdão do Superior Tribunal de
Justiça.”
(Sem grifos no original).
A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em
28.5.2013:
“A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não.
Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável,
subsidiariamente –, pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei nº 11.596/2007
apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator
interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi.”
A mera confirmação da sentença, apesar da redução da pena, não apartou a
carga condenatória dos Acórdãos e, portanto, o caráter de decisões “condenatórias
recorríveis”, sobretudo porque os julgamentos dos tribunais substituíram a sentença enquanto
decisão que será executada.
Esse é o entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência dos tribunais
pátrios, conforme se verifica nos julgados, in verbis:
“[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão
condenatório confirmatório da decisão. E nem seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes
exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira
instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também
condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria
ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação
da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento
do devido processo legal.”
(STF. HC 13808/RJ. Rel. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. 1ª
Turma. Julgado em 19.9.2017). (sem grifos no original).
Desde esse julgamento paradigma, a compreensão passou a ser unânime na 1ª
Turma do STF, com sua consequente solidificação em jurisprudência, como se retira dos
seguidos julgamentos prolatados acerca do tema: HC 136392, Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
julgado em 3.10.2017; ARE 1130096 AgR, Rel. p/Acórdão Min. ROBERTO BARROSO,
julgado em 7.8.2018; HC 147625, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 13.11.2018;
RE 1182718 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15.3.2019; RE
1210553 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 28.6.2019; RE 1210551
AgR, Rel. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 20.8.2019; RE
1176906 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13.9.2019; RE 1226719
AgR, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 4.10.2019; RE
1237572 AgR, Rel. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 26.11.2019;
RE 1243415 AgR-4º, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21.2.2020; RE 1243415
AgR-3º, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21.2.2020; RE 1239384 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 21.2.2020; RE 1252572 AgR, Rel. Min. LUIZ
FUX, julgado em 27.3.2020.
Além disso, conforme adiantado, essa jurisprudência, durante o julgamento do
Habeas Corpus 176.473/RR, evoluiu para representar a maioria absoluta dos julgadores da
Suprema Corte. Da análise desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo
do “Acórdão condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta”.
Assim restou redigido o citado enunciado:
“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
(STF. HC 176.473/RR. Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Plenário.
Julgado em 24.4.2020).
Vale destacar desse julgamento que, após iniciado em 5 de fevereiro de 2020 e
retirado com vista ao eminente Ministro DIAS TOFFOLI, o caso retornou à pauta em
Plenário virtual, momento em que o voto do insigne Relator, Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, prevaleceu por maioria absoluta (oito a três). Como esperado, seu voto foi
acompanhado por todos os pares da 1ª Turma, porém recebeu também apoio do voto de vista
citado e do ilustre Ministro EDSON FACHIN e da ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, os
quais, mesmo com posicionamentos divergentes acerca do tema, outrora manifestado na 2ª
Turma, foram inclinados a observar o princípio da colegialidade.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A interpretação atualmente aplicada coaduna-se com a finalidade da prescrição.
Fundamentado no ideal de que o prazo prescricional serve como régua para determinar se o
Estado-juiz foi letárgico em processar e julgar o caso, incabível conceber que a atuação
judicial que, tempestivamente, julga e mantém a condenação equivalha a uma inércia
merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade do infrator com condenação
reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da seara
castrense, compreendo que a hipótese legal do Código Penal Militar, não obstante sua
defasagem perante o Código comum, a qual foi corrigida com a recente reforma promovida
pela Lei nº 14.688/2023, deve ser interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistêmicas e
finalísticas referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento que acima se
procurou delinear.
Assim, com base nessas conclusões, emerge a afirmação de que o adjetivo
“condenatório”, em relação às decisões colegiadas do Superior Tribunal Militar, não se
limita aos acórdãos que reformam uma sentença absolutória, ou que aumentem
substancialmente a pena inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende às decisões
do tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda quando diminuam o quantum, essas
preservam a característica de título judicial condenatório renovável, impondo ao indivíduo
uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma da eficácia substitutiva das
decisões judiciais, ao passo que o acórdão, ao manter a condenação, suplantará a sentença
enquanto título a ser executado, conforme no caso em apreço.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada no Supremo
Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de maior adaptação, encontra plena aplicação ao
disposto no Códex Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta, sua
incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal comum era idêntica à do
Código Penal Militar, o que ganhou força com a mudança na redação do art. 125, § 5, inciso
II, implementada pela Lei nº 14.688/2023.
Diante do exposto, com a devida vênia, rejeito, por falta de amparo legal, a
preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente,
arguida de ofício pela eminente Ministra Revisora.

MÉRITO
Superada a preliminar, em primeira análise, é preciso fazer a distinção entre
condições de procedibilidade e de prosseguibilidade. É de conhecimento fático que os
pressupostos processuais, também conhecidos como condições de admissibilidade ou de
procedibilidade, são os requisitos necessários, previstos em lei, para dar início à ação penal
militar, bem como para o conhecimento dos recursos cabíveis nas instâncias superiores.
De modo distinto, operam as condições de prosseguibilidade, que, também
previstas em lei, são circunstâncias essenciais para a manutenção da ação, ou seja, a
continuação do processo regularmente instaurado até o fim de seu curso.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a consumação do crime de deserção, o agente é instantaneamente excluído
das Forças Armadas. Como condição de admissibilidade do processo penal militar, o acusado
precisa, obrigatoriamente, denotar posição de militar ao tempo do recebimento da Denúncia.
Para isso, o CPPM prevê, no art. 457, §1º, a submissão do desertor à inspeção
de saúde quando se apresentar ou for capturado. Julgado apto para o serviço militar, será
reincluído às fileiras militares, possibilitando o oferecimento da denúncia. Ademais, o § 2º do
mesmo artigo é transparente ao consubstanciar que o desertor somente será isento do
processo quando não puder ser reincluído no serviço ativo, por ser considerado incapaz após
a devida inspeção de saúde.
Depois de instaurada a ação penal, a condição de militar deixa de ser exigida
para o prosseguimento do processo. Não existe dispositivo legal que obrigue o acusado a
permanecer nas Forças Armadas, assim é possível a sua exclusão. De outra forma, bastava o
desertor cometer outro crime de deserção para obter impunidade em relação ao delito
anterior. Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula desta Corte reforça o mesmo
entendimento. Porquanto, exige a condição de militar somente para a propositura da ação
penal, não sendo exigível tal status para a continuação do processo. Nesse sentido, transcrevo
o teor do enunciado, in verbis:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”
Logo, assegura-se que a condição de militar para os crimes de deserção não é
uma circunstância de prosseguibilidade, mas de procedibilidade. Eventual perda desse status
no curso do processo penal, por licenciamento ou por nova deserção, não impede o
prosseguimento da ação penal regularmente instaurada. Eis os casos semelhantes apreciados
por este Tribunal nos Arestos, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
LICENCIAMENTO
DO
SERVIÇO
ATIVO.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Prevalece,
na Corte Castrense, a interpretação de que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM,
a condição de militar no crime de Deserção é exigida tão somente para o regular
processamento da peça acusatória, tratando-se de uma condição de procedibilidade e não de
prosseguibilidade, entendimento que também encontra precedentes no Supremo Tribunal
Federal. Significa dizer que, para a deflagração do processo, prevê o Código de Processo
Penal Militar apenas a reinclusão do militar que foi excluído, não exigindo a lei que o
desertor responda ao processo nessa condição. Sendo o Acusado militar da ativa à época do
recebimento da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da Ação Penal. Entendimento contrário enseja causa extintiva de
punibilidade não prevista no art. 123 do CPM, em ofensa aos princípios da legalidade e da
obrigatoriedade. (...)”
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000060-89.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 10/5/2022).
(Grifos nossos).

7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. ART. 187 DO CPM. REINCLUSÃO.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NOVA DESERÇÃO. EXCLUSÃO DO MILITAR DA
FORÇA. CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL QUANTO À PRIMEIRA DESERÇÃO.
SÚMULA Nº 12 DO STM. PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
DEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. No crime de deserção, o Tribunal tem se
pronunciado no sentido de ser necessário que o militar sem estabilidade readquira a condição
de militar, por meio da reinclusão às fileiras das Forças Armadas, antes de ser denunciado
com base no art. 187 do CPM. Por outro lado, uma vez readquirido esse status - após ser
submetido à inspeção de saúde, bem como ter sido reincluído - e iniciada a Ação Penal,
possível exclusão do desertor das Forças Armadas, ocorrida durante o feito, não terá o
condão de interferir ou fazer cessar a marcha processual, visto que a condição de militar da
ativa é exigido por ocasião do recebimento da Denúncia e não no decorrer do processo.
Segundo a Súmula nº 12 editada por esta Corte de Justiça, a ‘praça sem estabilidade não pode
ser denunciada por deserção sem ter readquirido o ‘status’ de militar, condição de
procedibilidade para a ‘persecutio criminis’, através da reinclusão’. A condição de
procedibilidade está ligada ao início da Ação Penal, necessária para o recebimento da
Exordial Acusatória, já a condição de prosseguibilidade está associada à continuidade do
processo - regular processamento até a decisão final. Deferimento do pedido correicional.
Decisão por maioria.”
(Superior
Tribunal
Militar.
CORREIÇÃO
PARCIAL
nº
7000660-
81.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020).
(Grifos nossos).
Na mesma linha, segue o entendimento do STF, in verbis:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser
instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é,
o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para
deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das
Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2.
Agravo Regimental provido.”
(HC 192221 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/5/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 6-8-2021 PUBLIC 9-8-2021).
(Grifos nossos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO
OU
REVISÃO
CRIMINAL.
REITERAÇÃO
DAS
RAZÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condição de militar no crime de deserção deve ser
aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. (...)”
(HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-6-2020
PUBLIC 18-6-2020). (Grifo nosso).
Consta dos autos que o Embargante ausentou-se injustificadamente de sua
Unidade Militar, na data de 28 de novembro de 2022. O afastamento consumou a deserção no
dia 7 de dezembro de 2022, sendo capturado em 16 de fevereiro 2023; o Desertor foi
submetido à inspeção médica, na qual restou considerado apto para o serviço militar e,
portanto, foi reincluído no serviço ativo. Dessa forma, o Ministério Público Militar (MPM)
ofereceu a peça acusatória, em 1º de março de 2023, contra o Embargante (evento 70
processo nº 7000441-63.2023.7.00.0000).
Em 2 de março de 2023, foi concedida menagem em quartel ao acusado (evento
3 processo nº 7000441-63.2023.7.00.0000). A Denúncia foi recebida no dia 2 de março de
2023 (evento 76 – processo nº 7000441-63.2023.7.00.0000), época em que o desertor se
encontrava incorporado às Forças Armadas, respeitando, assim, a condição de
procedibilidade. Assim, não há amparo legal que sustente a ausência de condição da ação
penal.
Diante do Exposto, rejeito a preliminar de prescrição, arguida, de ofício, pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e, no mérito,
rejeito os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000441-
63.2023.7.00.0000.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363326v8 e do código CRC 8df33278.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 7/8/2024, às 18:48:4
7000049-89.2024.7.00.0000
40001363326 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000049-89.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: JEAN DE SOUZA COUTO JUNIOR
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por suscitar, de ofício,
preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, na modalidade
intercorrente. No mérito, votei em consonância com a corrente prevalente pela rejeição
dos Embargos Infringentes e de Nulidade, para que fosse mantido, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, o Acórdão desta Corte.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA DE
OFÍCIO

Suscitei, ex officio, preliminar de prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto, na modalidade intercorrente, com esteio no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, VII,
com a redação anterior à Lei 14.688/23, e o seu § 5º, inciso I; e os arts. 129 e 133, todos do
CPM.
Considerando a pena em concreto aplicada e a menoridade relativa do agente à
época dos fatos, transcorreu lapso temporal superior a 1 (um) ano após a data de publicação
da Sentença (10/4/2023), último marco interruptivo prescricional.
O embargante, nascido em 23/02/2003, contava com 19 (dezenove) anos de
idade no momento da consumação do crime de deserção, em 7/12/2022. A Denúncia foi
recebida em 2/3/2023 (evento 1, doc. 2, da APM). O Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM condenou o militar à pena de 6 (seis) meses de detenção. A
Sentença primeva, contra a qual apenas a Defesa interpôs recurso, foi publicada em
10/4/2023 (evento 73 da APM).
Em 30/11/2023, esta Corte deu parcial provimento ao recurso, decidindo pela
manutenção da condenação, mas concedendo o sursis ao apelante, consoante Acórdão
publicado em 15/12/2023 (eventos 76 e 83, da Apelação Criminal nº 7000441-
63.2023.7.00.0000).
Como se pode observar, o v. Acórdão confirmou a condenação imposta ao
acusado pela prática da deserção, não tendo, pois, o condão de interromper o lapso
prescricional.
De todo modo, antes de adentrar as especificidades a respeito do “acórdão
confirmatório”, é necessário fazer alguns esclarecimentos.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ab initio, é inaplicável ao caso concreto a modificação do prazo prescricional
do art. 125, VII, de dois para três anos, promovida pela Lei nº 14.688/23. Conforme análise
dos autos, os fatos foram praticados antes da entrada em vigor da novel legislação, de
natureza material, que não retroage por tratar de norma penal mais grave.
Quanto a isso, inclusive, cito o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal
em caso análogo, em relação às modificações promovidas pela Lei 12.234/10 ao Código
Penal comum:
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. QUESTÃO NÃO
EXAMINADA PELO STJ. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Transitada em julgado a sentença condenatória para acusação, o prazo prescricional regula-
se pela pena aplicada (CP, art. 110). Condenado, o paciente, a um ano de detenção pela
prática do crime previsto no art. 138 c/c art. 141, II e III, do Código Penal, o lapso
prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), tempo transcorrido entre a data dos fatos
(17/10/1999) e o recebimento da denúncia (27/05/2004). 2. Em atenção ao princípio da
irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL), não incide na espécie a regra
proibitiva do § 1º do art. 110 do Código Penal, já que os fatos imputados ao paciente
ocorreram antes do advento da Lei 12.234/2010. 3. Ordem concedida para reconhecer a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do
Código Penal. (HC 119462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-
06-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014)
(Grifo nosso);
Habeas Corpus. Penal. Decisão indeferitória de liminar pelo Superior Tribunal de Justiça.
Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade em caráter
excepcional. Peculato-desvio praticado por servidora contra o INSS. Crime instantâneo de
efeitos permanentes. Prescrição incidente a partir do recebimento indevido da primeira
parcela do benefício irregularmente reativado. Decurso de prazo superior a 8 (oito) anos entre
o fato e o recebimento da denúncia. Prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena
concretamente dosada reconhecida. Incidência da norma revogada do § 2º do art. 110 do CP,
com a redação anterior à Lei nº 12.234/10. Ordem concedida. [...] 3. Conforme estabelecia o
§ 2º do art. 110 do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 12.234/10, “a prescrição de
que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da
denúncia ou da queixa – redação dada pela Lei nº 7.209/84)”, de molde que, in casu, deve ser
considerado o lapso temporal decorrido entre o fato e o recebimento da denúncia, a fulminar
a pretensão punitiva estatal. 4. A garantia da irretroatividade da lei penal mais gravosa
impede a aplicação da nova redação dada ao art. 110, parágrafo 1º, do Código Penal pela
Lei nº 12.234/10, que assentou que “a prescrição, depois da sentença condenatória com
trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela
pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa”. Na hipótese, o trânsito em julgado para a acusação (cf. dispunha o § 1º
do art. 110 do CP, em sua redação primitiva e também na atual) deu-se sob a égide da lei
revogada, mais benéfica à condenada. 5. Verifica-se que, entre a data do recebimento indevido
da primeira prestação do benefício (art. 111, inciso I, do Código Penal) e a data do
recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do Código Penal), transcorreu, in albis, período
superior a oito anos, o que demonstra a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
punitiva contra a paciente. 6. Ordem concedida. (HC 108337, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Primeira Turma, julgado em 14-02-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-
03-2012 PUBLIC 15-03-2012) (Grifo nosso).
Note-se ainda a jurisprudência firmada por esta e. Corte Castrense, a qual
ressalta que deve ser considerada a lei vigente na data do crime, acaso a legislação posterior
seja mais gravosa, in verbis:
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO
QUALIFICADO (ART. 251, § 3º, DO CPM). CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO NA FORMA
RETROATIVA. TEMPO DO CRIME ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010.
PRAZO PRESCRICIONAL DIMENSIONADO ENTRE A DATA DO FATO E O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
PACÍFICO
NESTA
CORTE.
DECISÃO
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. AGRAVO REJEITADO. UNÂNIME. Aos fatos delitivos
ocorridos em momento pretérito à entrada em vigor da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o
cômputo do prazo prescricional, à luz da pena em concreto, era regido pela redação do art.
110, § 2º, do Código Penal Brasileiro, que permitia considerar o recebimento da denúncia
como primeiro marco interruptivo do prazo prescricional. Hodiernamente, sabe-se que a atual
redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, dada pela Lei nº 12.234/2010, não pode retroagir,
em obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, motivo pelo qual
não alcança eventuais crimes cometidos antes de sua entrada em vigor, ou seja, antes de 5 de
maio de 2010. Trata-se de norma in malam partem, havendo expressa vedação constitucional
de retroatividade da lei penal mais gravosa, a teor do art. 5º, inciso XL, da CF/88. A regra
vigente na data do crime, sendo mais favorável, deve prevalecer. Portanto, in casu, opera- se
a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa, com base na pena em concreto para os aventados delitos praticados pelo
agravado no período compreendido entre os anos de 2008 e 2009. Agravo Interno rejeitado,
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar. AGRAVO
INTERNO
nº
7000810-
28.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data
de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 22/03/2022) (Grifo nosso);
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACUSAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO
OMISSÃO DO CPM. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DATA DO FATO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REDAÇÃO DO ART. 110, § 1º, DO CP, ANTES DA LEI Nº 12.234/10.
REJEIÇÃO. PREQUESTIOMENTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. Vasta jurisprudência do
Superior Tribunal Militar consigna a aplicabilidade da prescrição entre a data do fato e o
recebimento da denúncia aos crimes que se consumaram antes da vigência da Lei nº
12.234/10, segundo a antiga redação do art. 110, § 1º, do Código Penal Comum. Pretensão
alcançada pelo embargante quanto ao prequestionamento para aclarar o Acórdão no sentido
de declarar não terem sido violados o art. 5º, inciso XXXIX, o art. 22, inciso I, e o art. 129, I,
todos da Constituição Federal de 1988, sem a concessão de efeito modificativo. Recurso
acolhido
em
parte.
Unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000493-59.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/09/2023, Data de
Publicação: 25/10/2023) (Grifo nosso).
Dito isso, há de se levar em conta o prazo de 2 (dois) anos, previsto na anterior
redação do art. 125, VII, do CPM, por ser norma mais favorável ao réu.
Por sua vez, a alteração da redação do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, pela Lei
nº 14.688/23, em nada modificou o entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal e
este e. Tribunal Castrense, que já consideravam o “acórdão condenatório” como marco
interruptivo da prescrição nesta Justiça Especializada.
Conforme o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, inexiste distinção
ontológica entre o art. 125, § 5º, inciso II, do CPM, em sua redação anterior, e o art. 117,
inciso IV, do Código Penal comum. Considera-se, assim, a publicação do acórdão
condenatório como marco interruptivo tanto na seara comum como na seara castrense, sem
que isso incorra em analogia in malam partem. Segue, para tanto, o julgado ora mencionado:
Penal militar. Habeas corpus. Desacato a militar – art. 299 do CPM. Sentença absolutória.
Acórdão condenatório. Prescrição da pretensão punitiva. Inexistência. Publicação do acórdão
da apelação: Causa interruptiva da prescrição (art. 125, § 5º, II, do CPM). Inocorrência de
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

analogia in malam partem. Menoridade. Redução do prazo prescricional pela metade. Pena
de 3 (três) meses de detenção. Não transcurso de 1 (um) ano entre o recebimento da denúncia
e a publicação do acórdão da apelação. Atenuante da menoridade. Impossibilidade: pena
fixada no mínimo legal. Detração penal. Formalização perante o juízo da execução penal –
art. 66, II, c, da Lei n. 7.210/84. 1. A causa interruptiva da prescrição, inserta no art. 125, §
5º, inciso II, do Código Penal Militar, refere-se à sentença ou acórdão condenatório
recorríveis, posto não haver distinção ontológica entre ambos, não incidindo o entendimento
em analogia in malam partem. 2. Consectariamente, absolvido o paciente em primeiro grau,
a causa interruptiva a ser considerada é a data da publicação do acórdão da apelação que o
condenou, sobretudo porque é nele que será fixada a pena in concreto que balizará o cálculo
da prescrição. Precedentes: RHC 109.973, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/12/2011 e
HC 109.390, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9/10/2012. [...]. 7. Ordem denegada. (HC
115035, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18-06-2013, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC 01-07-2013) (Grifos nossos).
Em todo caso, alinho-me ao entendimento anterior do Supremo Tribunal
Federal — e também da jurisprudência nacional — que historicamente tem distinguido o
"acórdão condenatório" do "acórdão confirmatório de anterior condenação penal"; naquele,
confere eficácia interruptiva ao marco prescricional, enquanto neste não atribui tal eficácia,
porquanto a decisão teria natureza meramente declaratória.
O debate sobre a interrupção do prazo prescricional, que tem natureza de direito
material, é matéria de ordem pública, com previsão no Código Penal Militar, em seu artigo
125, § 5º, devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva.
Conquanto o Pretório Excelso e o Tribunal da Cidadania tenham renovado a
compreensão sobre a interrupção do marco prescricional quanto ao Acordão que confirma a
condenação de primeira instância, reputo acertadas as Decisões proferidas por este Superior
Tribunal Militar, quando, tratando sobre a matéria, por diversas vezes, posicionou-se
contrariamente à novel interpretação. Veja-se:
AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR OBSTATIVA DE
SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. [...] Inexistência de qualquer mudança
no quadro fático dos autos ou qualquer argumento novo, trazido pelo Ministério Público
Militar no Mandado de Segurança, capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado
pela Corte Castrense. O Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou
teratologia incorreu o Acórdão. Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional e a data do seu julgamento em
nada interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da prescrição é matéria de ordem
pública e deve ser declarada em qualquer fase do processo. E que a declaração da prescrição
da pretensão punitiva apaga todos os efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao
réu. Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido. Agravo Interno rejeitado,
mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (STM, Agravo Interno nº 7000990-
49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, Julgamento em
10/4/2019, Publicação DJe de 29/04/2019); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO DE USO (CPM, ART. 241) PRELIMINAR
DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. A prescrição é matéria de
ordem pública e preliminar prejudicial ao mérito, devendo ser declarada, de ofício, mesmo
quando não alegada. Sobrevindo Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau,
considera-se a publicação do decisum a quo como última causa interruptiva da prescrição e
não o Acórdão embargado, porquanto este não tem o condão de interromper o lapso
prescricional. Declarada extinta a punibilidade do Acusado pela prescrição da pretensão
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

punitiva superveniente à Sentença condenatória. Decisão majoritária. (STM, Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000052-15.2009.7.09.0009, Relator Ministro Lúcio Mário de
Barros Góes, Julgamento em 25/3/2013, Publicação DJe de 07/05/2013); e (Grifo nosso.)
DESERÇÃO, CONDENAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM), SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO. PRAZO PRESCRICIONAL, INTERRUPÇÃO
DE PRAZO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
PRELIMINAR,
ACOLHIMENTO.
DECLARAÇÃO DE VOTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA JUDICIAL,
PUBLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRELIMINAR, REJEIÇÃO. A pena
imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125, inciso VII,
reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do Código Penal Militar. Por
essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1 (um) ano. Acórdão que confirma
condenação imposta ao acusado pela prática da deserção não tem o condão de interromper
o lapso prescricional. Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte
Federal, que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia,
diante da incipiente discussão no âmbito do Direito Penal castrense, observa-se temerário
utilizar da analogia de modo a prejudicar o réu. Decisão majoritária. (STM, Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão, Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento em 20/08/2020, Publicação DJe de
24/9/2020) (Grifos nosso.).
No mesmo sentido, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal
1, ensina: "Se a
condenação surge em segundo grau, em face de recurso voluntário da acusação, ou oficial,
o acórdão condenatório interrompe a prescrição na data do julgamento." (Grifo nosso.)
Todavia, se o Acórdão confirma a Sentença, preleciona Damásio
2: "Confirmada pelo Tribunal
a sentença condenatória, o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional”.
(Grifos nossos.)
Convém destacar que, quando o legislador ordinário quis conferir eficácia
interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao prever não só a interrupção
com a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente confirmatória da
pronúncia no julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Para além, Nucci
3 tece considerações acerca do alcance que a novel
interpretação poderia conferir à prescrição intercorrente no âmbito do processo penal.
Vejamos:
E quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória? Não foi incluído na alteração.
Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a interrupção da prescrição. Seria uma
interpretação extensiva desnecessária e contrária aos interesses do réu.
Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído também como causa interruptiva da
prescrição. Nem se diga que acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da
condenação. Com a devida vênia, não é. O acórdão condenatório está em contraposição à
sentença absolutória de primeira instância. Caso a decisão do colegiado simplesmente
mantenha o que foi concretizado em primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora
substitua a sentença para efeito de cumprimento em execução.
Certamente, surgirão posições a defender – e suprir as falhas do legislador – ser o acórdão
confirmatório da condenação um acórdão condenatório, somente porque, na essência, encerra
um título executório espelhando uma sanção penal aplicada. Porém, assim sendo, poder-se-ia
ampliar ainda mais o marco interruptivo da prescrição, estendendo o sentido para as demais
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decisões proferidas por colegiado de instância superior. Imagine-se que a parte recorre e
obtém uma decisão colegiada (acórdão) do STJ ou do STF, confirmando a decisão
condenatória de 2º grau, de qualquer modo (inclusive, rejeitando, por exemplo, em agravo
regimental, o processamento de recurso especial ou extraordinário). As decisões dos Tribunais
Superiores também seriam aptas a interromper a prescrição. Afinal, o termo “recorrível”,
uma vez que foi utilizado, inclusive, para o acórdão, haverá de comportar tanto o recurso
especial quanto o extraordinário. Outra interpretação não se adaptaria, pois inexiste recurso
ordinário contra acórdão condenatório, proferido em segunda instância. A ampliação da
interrupção da prescrição, em prejuízo do réu, seria evidente. O legislador fez incluir somente
o “acórdão que condena” (leia-se, pela primeira vez) e não aquele que “confirma”
condenação já existente. Se for considerado este último como abrangido pela reforma da Lei
11.596/2007, nada impede que todo e qualquer outro acórdão que, de algum modo, confirme a
decisão condenatória anterior possa servir de marco interruptivo da prescrição. Tal medida
iria eliminar, na prática, a existência da prescrição intercorrente.
Não nos parece adequado ampliar o significado da expressão “acórdão condenatório”, na
exata medida em que implicaria em desnecessária interpretação extensiva contra o réu”.
(Grifos nossos.)
Em suma, meu posicionamento se mantém inalterado com a mera modificação
da redação contida no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM. Entendo inaplicável, portanto, o
citado dispositivo, antes ou depois da Lei nº 14.688/23, ao caso de “acórdão confirmatório”, o
qual não deve ser compreendido como um marco interruptivo.
Necessário ressaltar, por fim, que, com base no art. 32 do Ato Normativo nº
239/2017 e nos artigos 3º e 5º, ambos da Lei nº 11.419/2006, a disponibilização da Decisão
no sistema e-Proc é considerada sua data da publicação, conforme decidido recentemente
por este e. Tribunal:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
ACUSAÇÃO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual
eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada como marco
interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional. Embargos conhecidos e não
acolhidos. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000869-16.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação:
12/09/2022) (Grifo nosso).
Por tais razões, considerando a pena em concreto aplicada, a menoridade
relativa do agente à época dos fatos e comprovado o transcurso do lapso temporal superior a
1 (um) ano entre a última causa interruptiva, a saber, a publicação da Sentença condenatória
em 10/4/23 e a presente data, entendo pela extinção da punibilidade do ora embargante, em
razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, consoante o art. 133 do Codex Milicien,
preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, com
a redação anterior à Lei nº 14.688/23, e do seu § 5º, inciso I; e o art. 129, todos do CPM,
na qual fui vencida pela maioria dos pares desta Corte.

7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO

Insurgiu-se o ex-Sd JEAN DE SOUZA COUTO JÚNIOR contra o Acórdão
proferido nos Autos da Apelação nº 7000441-63.2023.7.00.0000, quanto à rejeição da
preliminar, suscitada de ofício pelo Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, de falta de
condição de prosseguibilidade da aludida Ação Penal Militar, ante o licenciamento do réu
após a sentença condenatória.
No voto divergente (evento 79 da Apelação), o Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes entendeu que não estava presente a condição de prosseguibilidade da ação penal
e, por isso, deveria ser declarada a extinção do feito sem julgamento de mérito, em face do
licenciamento do embargante.
Realizadas tais considerações, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Como já expus em julgamentos anteriores, entendo que não há óbices para que
o desertor responda ao processo penal militar, acaso o licenciamento tenha ocorrido após o
Recebimento da Denúncia.
Convém destacar que, em 2/3/2023, data do recebimento da Denúncia, todas as
condições da ação se mostravam idôneas, sobretudo a legitimidade passiva ad causam, uma
vez que o réu possuía a condição de militar naquela ocasião (evento 1, documento 2, da
APM).
Para tanto, note-se a regular reinclusão do réu às fileiras do Exército em
17/2/2023 (evento 58, doc. 2, da IPD), providência indispensável para o oferecimento da
competente Denúncia.
Cumpre esclarecer ainda o que versa o art. 457, § 2º, do CPPM, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
O dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a
incapacidade definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações
anteriormente cometidas. Igual raciocínio aplica-se àquele que foi regularmente processado,
sendo licenciado em razão da conclusão de tempo obrigatório de serviço militar.
Tal como colocado, o enunciado Sumular de nº 12 desta Corte encontra-se em
perfeita consonância com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de
militar somente para a propositura da ação penal, e não para seu seguimento, em virtude
da desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
STATUS
DE
MILITAR
-
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS) A praça sem estabilidade não pode
ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de
procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a
condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
No mesmo sentido se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, conforme
Acórdão abaixo:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO.
POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o crime de
deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação do delito e do
oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar, podendo, assim, ser
sujeito ativo do crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das fileiras militares, por
fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de
condição de procedibilidade. 4. A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu
quando já estava consumado o crime de deserção. [...] Não há irregularidade na Lavratura do
Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a consumação
do delito. [...] Não há a alegada falta de justa causa (Precedente do Superior Tribunal
Militar). 5. Recurso a que se nega provimento. (RHC 24.607/PR, Rel. Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010) (Grifo nosso.).
É esse também o entendimento firmado pela atual jurisprudência desta Corte
Castrense, conforme os excertos abaixo:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. REINCLUSÃO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reaquisição
do status de militar é uma condição antecedente que incide, apenas, no momento da
deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o argumento da condição
superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e
prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla,
tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor. É explícita
a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção em virtude da perda,
durante a instrução processual, do status de militar. A única condição para o oferecimento da
Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda ulterior
do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente processado.
Em outras palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela norma,
inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir. Embargos infringentes
rejeitados. Decisão majoritária (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E
DE NULIDADE nº 7000917-04.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 18/04/2024,
Data de Publicação: 17/05/2024);
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RÉU
LICENCIADO DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DO
RECURSO INTERPOSTO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E AD PROCESSUM. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA. [...] II. A reinclusão é a única condição de procedibilidade para o
oferecimento da exordial acusatória no delito de Deserção, não se verificando qualquer
previsão legal de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de
feito já regularmente processado, ou implique ausência de pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso. Assim, é possível ao desertor responder ao processo penal militar,
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de conhecimento ou executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração castrense.
III. Predomina nesta corte o entendimento trazido pelo Acórdão ora embargado, em
correspondência com o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal. IV. Recurso
defensivo rejeitado. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000556-84.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 23/11/2023,
Data de Publicação: 20/12/2023).
E, a despeito de não haver jurisprudência uniforme a respeito do tema no e.
Supremo Tribunal Federal, destaco os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental provido. (HC 192221 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021) (Grifo nosso);
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIENTE
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A
ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental provido. (HC 193602 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021) (Grifo nosso).
Observe-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial do
processo, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da
instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas. Tal interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que
afronta não só a hierarquia e a disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja
obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de
maneira específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados.
Como salientei alhures, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é
a reinclusão do trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de
militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita pela norma,
inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir por não configurar
pressuposto de prosseguibilidade.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de grave
doença ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda desta
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de
serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá
normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de
procedibilidade para o oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal
de que a perda do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já
regularmente processado.
Ex positis, votei no sentido de rejeitar os Embargos opostos pelo ex-Sd Ex
JEAN DE SOUZA COUTO JÚNIOR, para que fosse mantido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão desta Corte.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001362877v10 e do
código CRC 27d6d975.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 4/7/2024, às 15:48:16
1. JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 84.
2. JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 83.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 17 ed. Editora Forense, 2017, p. 431.
7000049-89.2024.7.00.0000
40001362877 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR